Tribunal: TJSP
Processo: 2043084-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Associação para o tráfico de drogas – Alegação de injustificada demora do Juízo da origem para proferir a sentença, apesar de a instrução processual já estar encerrada – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pleito que não comporta acolhimento – Incidência da Súmula no 52 do STJ – Não demonstração de atos procrastinatórios praticados pelo d. Juízo de Primeiro Grau –

Ementa:
Habeas Corpus – Associação para o tráfico de drogas – Alegação de injustificada demora do Juízo da origem para proferir a sentença, apesar de a instrução processual já estar encerrada – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pleito que não comporta acolhimento – Incidência da Súmula no 52 do STJ – Não demonstração de atos procrastinatórios praticados pelo d. Juízo de Primeiro Grau – Agente que deve aguardar a edição da sentença – Recomendação ao d. Juízo que observe a urgência possível na prestação jurisdicional reclamada – Ordem denegada, com recomendação.